Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA E ADVENTO DE OUTROS FILHOS. PATERNIDADE RESPONSÁVEL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Natureza rebus sic stantibus da pensão alimentícia. Revisão. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação das possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
2 – Redução das possibilidades do alimentante. Ausência de comprovação. Não demonstrada a piora da situação fática e econômica do alimentante, inviável se releva a redução do valor dos alimentos originários por ele pretendida.
3 – Constituição de nova família e ampliação da prole. A constituição de novo núcleo familiar, com o advento de novos filhos, por si só não autoriza a redução da verba alimentar, ademais quando não demonstrada a redução da capacidade financeira.
4 – Apelação conhecida e não provida.
r